Tribunal: TJPA
Processo: 0811112-41.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811112-41.2022.8.14.0051

APELANTE: ALZETE FELEOL CARDOSO

APELADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO IMPUGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por beneficiária de aposentadoria do INSS contra sentença que julgou improcedente o pedido de inexistência de relação jurídica, restituição de valores e indenização por danos morais, em razão de contrato de empréstimo consignado supostamente não celebrado com a instituição financeira recorrida.

2. Sentença fundamentada na ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, com destaque para a não apresentação de extratos bancários relativos ao período em que efetivados os supostos descontos ilícitos no benefício previdenciário da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em debate consiste em verificar se o recurso de apelação preenche os requisitos formais de admissibilidade, notadamente se cumpre o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, III do CPC, ao impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As razões do recurso limitaram-se a reiterar argumentos já lançados na petição inicial, sem enfrentar de modo direto e específico os fundamentos centrais da sentença, em especial quanto à ausência de extratos bancários e à valoração do relatório do INSS.
5. A ausência de impugnação específica caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, tornando o recurso inadmissível.

6. Embora a apelante alegue genericamente a inexistência do contrato, não enfrenta de maneira direta e específica o fundamento central da sentença, qual seja, a ausência de prova mínima apta a infirmar a existência da relação contratual ou a demonstrar que os valores não foram efetivamente recebidos, mesmo após ter sido oportunizado prazo para tanto.
7. Parecer do Ministério Público pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. "É inadmissível o recurso de apelação cujas razões se mostram dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida, por ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III c/c art. 1.010, II e III do CPC."

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCiv 0801300-55.2023.8.14.0013; TJPA, AI 0802481-67.2022.8.14.0000; STJ, REsp 1.744.037/MG; AgInt no AREsp 1.746.416/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0811112-41.2022.8.14.0051

Juízo de Origem: 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA

Apelante: Alzete Feleol Cardoso

Apelado: Banco C6 S/A

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Cível
interposto por Alzete Feleol Cardoso, em face de sentença proferida (ID 18938252) pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, na Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta em desfavor do Banco C6 S/A.

A sentença julgou improcedente o pedido e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC, sob o fundamento de que não foi demonstrado, pela autora, ora apelante, o alegado vício na contratação do empréstimo consignado objeto da lide. Condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da Justiça.

Em razões recursais (ID 18938253), a apelante sustenta:

(i) que não reconhece como sua a assinatura constante no contrato de empréstimo consignado nº 10017128948, motivo pelo qual requereu, ainda na fase de instrução, a produção de prova pericial grafotécnica;

(ii) que, por ser hipossuficiente e beneficiária da gratuidade de Justiça, não poderia ser onerada com os custos da prova;

(iii) que a contratação impugnada foi realizada sem sua anuência, e que, embora tenha recebido os valores, está disposta a devolvê-los; e

(iv) que o banco recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II do CPC, e conforme jurisprudência do STJ no Tema Repetitivo 1061.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico, a condenação do recorrido à repetição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 18938256), pugnando pela manutenção da sentença. Argumenta que:

(i) restou comprovada a legitimidade da contratação, com a juntada do instrumento contratual assinado pela autora, bem como do comprovante de depósito dos valores em sua conta bancária;

(ii) não houve qualquer vício de consentimento ou má-fé por parte da instituição financeira, razão pela qual é incabível a restituição em dobro ou qualquer indenização por dano moral;

(iii) eventual desconforto ou aborrecimento sofrido pela parte autora não caracteriza dano moral indenizável; e

(iv) não há que se falar em nulidade processual ou cerceamento de defesa, uma vez que a produção de prova pericial foi indeferida por decisão fundamentada e à luz do princípio da persuasão racional do juiz.

Requer o desprovimento do recurso, com a condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

O Ministério Público, em seu parecer (ID 23492291), manifesta-se pelo não conhecimento do recurso de Apelação Cível, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade recursal, eis que a apelante furtou-se a impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida e, com isso, a demonstrar as razões da necessidade de reforma da sentença combatida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia diz respeito a Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição
de Indébito e Indenização por Danos Morais
, uma vez que a apelante, beneficiária do INSS, sustenta não ter firmado contrato com a instituição financeira apelada, não obstante a existência de descontos mensais em seu benefício previdenciário, supostamente decorrentes do contrato nº 010017128948, postulando, em consequência, a indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes

os pedidos sob o fundamento de ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, especialmente diante da não juntada, pela autora/apelante, de extrato bancário que evidenciasse a ausência de recebimento dos valores contratados, extinguindo o processo, nos termos do art. 487, I do CPC. Condenou ainda a ora apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais advocatícios, no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3º do CPC).

1. Admissibilidade.

1.1. Preliminar: Ausência de Dialeticidade Recursal.

Com a vigência do Novo Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) elaborou uma série de enunciados administrativos no novo CPC, objetivando orientar a comunidade jurídica sobre a questão do direito intertemporal, referente à aplicação da regra nova ou da antiga, a cada caso. Restou editado o Enunciado Administrativo nº 03, que dispõe,
in verbis
:

Enunciado administrativo nº 03:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

Apesar de próprio e tempestivo, o recurso de apelação em análise não merece ser conhecido. O recurso não reúne condições de admissibilidade, consoante os fundamentos que passo a expor.

O
princípio da dialeticidade recursal
exige que o recorrente fundamente o recurso atacando especificamente os fundamentos da decisão que se pretende reformar, apresentando os motivos de fato e de direito que justificam a impugnação, para garantir a efetividade do contraditório e a celeridade processual. A ausência dessa fundamentação específica pode levar ao não conhecimento do recurso, pois o recorrente deixa de demonstrar o desacerto da decisão recorrida.

De acordo com o mencionado princípio, previsto no art. 1.010, III do CPC, a apelação deve confrontar os alicerces da sentença que pretende cassar ou reformar. A exigência legal concretiza o princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o recurso deve se contrapor de forma específica e objetiva à fundamentação da decisão recorrida, demonstrando o desacerto da conclusão adotada pelo juízo de origem. O magistério da melhor doutrina leciona nesse sentido:

A Apelação deve “dialogar” com a sentença apelada: é preciso combater os pontos da decisão, e não simplesmente reiterar manifestações anteriores (DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. Salvador/BA: Editora Jus Podivm, 2016, p. 176).

In casu
, nota-se que as razões recursais estão dissociadas dos autos.

Conforme se denota dos autos, a sentença proferida em primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados por Alzete Feleol Cardoso, sob o fundamento de que a ora apelante não se desincumbiu do ônus probatório mínimo, a teor do art. 373, I do CPC, especialmente no que diz respeito à não apresentação de extratos bancários que comprovassem a ausência de recebimento de valores oriundos do contrato questionado. Segundo o Juízo sentenciante, a apelante deveria ter colaborado com a Justiça, juntando seus extratos bancários do período em que houve o possível recebimento do empréstimo, mas não o fez.

Ao deixar de juntar aos autos os extratos bancários capazes de demonstrar os descontos ilegais supostamente realizados em seu benefício de aposentadoria, a apelante deixou de constituir provas suficientes do dano alegado na inicial. O recurso, por sua vez, não traz nenhum argumento acerca da exigência de juntada aos autos dos extratos bancários relativos ao período em que efetivados os supostos descontos ilícitos no benefício previdenciário da consumidora.

Ao interpor o recurso, a apelante reafirma que não reconhece a contratação, afirma que os descontos foram indevidos e pleiteia a inversão do ônus da prova e a realização de perícia grafotécnica, invocando o precedente do STJ no Tema 1061.

Embora alegue genericamente a inexistência do contrato, a apelante não enfrenta de maneira direta e específica o fundamento central da sentença, qual seja, a ausência de prova mínima apta a infirmar a existência da relação contratual ou a demonstrar que os valores não foram efetivamente recebidos, mesmo após ter sido oportunizado prazo para essa finalidade.

A apelante limita-se a reproduzir argumentos já lançados na petição inicial e na réplica, sem demonstrar o equívoco da sentença quanto ao indeferimento da produção probatória ou quanto à valoração das provas existentes nos autos. Não há, por exemplo, impugnação direta à conclusão judicial sobre a insuficiência probatória do relatório do INSS como substitutivo do extrato bancário. Não há, outrossim, argumentação clara que afronte o juízo de improcedência dos pedidos indenizatórios fundado na ausência de comprovação do ato ilícito.

É nítida, portanto, a divergência entre as razões recursais e o caderno processual, de tal forma que não houve a apresentação de tese hábil a combater a motivação adotada na sentença vergastada.

A situação constatada enseja flagrante violação ao princípio da dialeticidade recursal, eis que o apelante se furtou a impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida e, com isso, a demonstrar as razões da necessidade da reforma da sentença combatida.

O Código de Processo Civil dispõe:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III.
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;

O recurso de apelação interposto não enfrenta minimamente os fundamentos centrais da sentença recorrida, incorrendo em vício formal que obsta seu conhecimento, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Conforme reiteradamente já decidido, é ônus do recorrente atacar, de forma clara, direta e específica, os fundamentos da decisão recorrida, conforme preconizado pelo art. 1.010, II do CPC, e a inobservância desse dever formal implica na ausência de regularidade recursal.

A jurisprudência deste TJPA é firme nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
AUSÊNCIA DE DEBATE EM RELAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO
. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, §1º & seg., DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

1. As razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mostrando-se dissociadas do que foi decidido, demonstram a ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso
. Artigo 1.021, §1º&seg., do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802481-67.2022.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/03/2023) – Destaques do MP (grifos)

APELAÇÃO CÍVEL.
RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO
DECISUM
. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
.
1. A ausência de ataque aos fundamentos da sentença importa em desatendimento ao princípio da dialeticidade, no que implica o não conhecimento do recurso, na forma do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Apelação Cível não conhecida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013005520238140013 19658997, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 14/05/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (grifos)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL.
RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, A APELAÇÃO DEVERÁ CONTER OS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO PELOS QUAIS A PARTE ENTENDE QUE A DECISÃO IMPUGNADA DEVERÁ SER REFORMADA. ASSIM, É ATRIBUIÇÃO DA PARTE RECORRENTE DEMONSTRAR OS MOTIVOS DO ALEGADO DESACERTO DA DECISÃO RECORRIDA, POIS, AO CONTRÁRIO, NÃO PODERÁ HAVER O CONHECIMENTO DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO
. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00094877119988140301 18379655, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 27/02/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (grifos)

Diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e, considerando o parecer do Ministério Público de 2º grau, que igualmente manifesta-se pelo não conhecimento do apelo, o acolhimento da preliminar de ausência de dialeticidade recursal é medida que se impõe.

2. Dispositivo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível, por ausência de dialeticidade e ausência dos requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 932, III e do art. 1.010, II e III, todos do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026